Tribunal: TJSP
Processo: 2172692-78.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame – Descabimento - Decisão atacada que apenas manteve outra não agravada - Preclusão – Ocorrência – Decisão mantida.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2172692-78.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, são agravados VERA LUCIA SALA (JUSTIÇA GRATUITA), ROSA
MARIA SALA DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), NEUSA MARIA SALA
SOARES (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ESTELA SALA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), JOSE CARLOS SALA (JUSTIÇA GRATUITA), JOÃO ANTONIO SALA
(JUSTIÇA GRATUITA) e DORELI SALA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172692-78.2017.8.26.0000/50000 - Sorocaba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: VERA LUCIA SALA, ROSA MARIA SALA DE MIRANDA, NEUSA
MARIA SALA SOARES, MARIA ESTELA SALA DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS
SALA, JOÃO ANTONIO SALA E DORELI SALA
VOTO no 145.413
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão que
entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia
novo exame
Descabimento - Decisão atacada que apenas
manteve outra não agravada - Preclusão Ocorrência Decisão
mantida.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este Relator
que entendeu ter havido preclusão da matéria da qual se pretendia novo exame.
Sustenta o agravante, em síntese, ilegitimidade de parte ativa;
incompetência de juízo; necessidade de suspensão do feito; necessidade de prévia
liquidação; incidência dos juros moratórios a contar da citação realizada nestes autos;
incidência única em fevereiro de 1989 dos juros remuneratórios; correção monetária pelos
índices de poupança, bem como a correção para o mês de fevereiro de 1989 deve ser
10,14%.
É O RELATÓRIO.
Conforme dito alhures, a decisão agravada tão somente manteve outra
decisão, de fls. 117/121 (autos principais) publicada em 02/02/2016, a qual rejeitou a
impugnação ofertada e não impugnada, atingida, pois, pela preclusão.
Diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no presente
recurso foram colhidas pela preclusão consumativa, pois evidente que tudo aquilo que foi
solucionado no processo, e que consta expressamente naquela primeira decisão, consolidou-
se na exata forma que lá ficou deliberado, sendo vedado, ao agravante, a reabertura do
debate sobre questões que já foram definitivamente equacionadas.
Assim sendo, não há como conceder-se ao agravante a análise da primeira
decisão proferida em virtude da preclusão que se abateu sobre aquela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2172692-78.2017.8.26.0000/50000 - Sorocaba 3/3
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator